Tribunal: TJMT
Processo: 1034482-16.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034482-16.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), EDERSON JOSE DE FREITAS - CPF: 823.136.951-15 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), RHILARY FRETITAS DA COSTA (APELADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHA QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL E ESTÁ CURSANDO ENSINO SUPERIOR – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da doutrina e jurisprudência, a maioridade civil não implica necessariamente em exoneração da obrigação alimentar, devendo ser mantida quando o filho está cursando ensino superior.

Não comprovada categoricamente que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua filha necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDERSON JOSÉ DE FREITAS, em razão do inconformismo com a sentença de ID 170033168 proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca da Capital na AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA no 1034482-16.8.11.0041, que foi proposta em face de RHILHARY FRETITAS DA COSTA, na qual o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inaugural de exoneração da obrigação de prestar alimentos pelo apelante à sua filha apelada.

O recorrente foi condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes na quantia equivalente a 10% do valor atribuído a casa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões de ID 170033172 o recorrente insurge-se com relação à manutenção da obrigação de prestar alimentos, aduzindo que a sua filha é maior de idade (21 anos) e pode, perfeitamente, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Sustenta que não restou comprovado o grau de severidade da moléstia que atinge a recorrida (ansiedade generalizada e depressão) que a impossibilita de trabalhar.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para que seja exonerado do seu encargo alimentício.

Em suas contrarrazões de ID 170033176 a apelada refuta,
in totum,
os argumentos lançados pelo apelante e pugnam pelo desprovimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob em parecer de ID 179296191 deixou de opinar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que a sentença de primeiro grau não merece ser reformada, em razão da correta aplicação do direito pelo Juízo
a quo
, conforme transcreveremos.

Verifico no conjunto probatório demonstrado nos autos que, existindo a paternidade, têm-se a obrigação por parte do pai em prover o sustento da filha enquanto este ainda necessitar, especialmente quando inacabado curso superior e em situações de enfermidade, como é o caso da apelada.

Caso esse resista com o seu dever, necessária se faz a tutela jurisdicional para proteger a filha,
in casu
, a manutenção da pensão alimentícia concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Dessa forma, para melhor elucidar o direito do apelado, cumpre conceituarmos o termo “alimentos”, com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6a ed., p. 15) (grifo nosso)

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1o, dispõe que:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Visto isso, é cediço que a ação de exoneração de alimentos se limita apenas e tão somente, desobrigar o alimentante do dever de prestá-los, desde que comprovada à mudança na sua situação financeira, ou na da alimentada, conforme o art. 1.699, do Código Civil, que dispõe,
verbis
:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Dessa forma,
deve o alimentante comprovar a total desnecessidade do alimentado e/ou a sua incapacidade absoluta em prestar os alimentos, ou, ainda, o surgimento de causa extintiva do dever alimentar, como o casamento, a união estável, o concubinato do credor ou o procedimento indigno em relação ao devedor (art.
1.708
do
Código Civil
).

O doutrinador Yussef Said Cahali, ao estabelecer diferença entre o dever de sustento e a obrigação alimentar, leciona:

“O dever de sustento diz respeito ao filho menor, e vincula-se ao poder familiar (pátrio poder); seu fundamento encontra-se no art. 1.566, IV, e 1.568 do novo
CC
, como dever de ambos os cônjuges em relação à prole, de mantença da família (art. 1.566, III); cessado o poder familiar, pela maioria ou pela emancipação, cessa conseqüentemente aquele dever; termina, portanto, quando começa a obrigação alimentar.

(...)

2. A obrigação alimentar não se vincula ao pátrio poder ou poder familiar, mas à relação de parentesco, representando uma obrigação mais ampla que tem seu fundamento no art.
1.696
do
novo Código Civil
; tem como causa jurídica o vínculo ascendente-descendente.

A obrigação alimentar é recíproca (
CC
, art.
1.696
), nasce depois de cessada a menoridade e, com isto, o poder familiar, não mais encontrando limitação temporal; sujeita-se, contudo, aos pressupostos da necessidade do alimentando e das possibilidades do alimentante (
CC
, art.
1.695
)”

Destarte, conforme corroborado na doutrina e entendimento jurisprudencial, é certo que o simples fato do alimentando ter atingido a maioridade civil não é motivo, por si só, para desobrigar o alimentante da obrigação de alimentar.

Isso porque havendo eventual desaparecimento do poder familiar, em face da maioridade, o dever de sustento convola-se em obrigação alimentar, esta mais ampla e decorrente do parentesco, submetendo-se ao binômio necessidade/possibilidade, mas não mais ao fator etário.

Compulsando os autos tenho que os argumentos trazidos pelo apelante não são suficientes para alterar a conclusão da sentença objurgada, explico.

Como explicitado alhures o fato da apelada possuir 21 anos, por si só, não é o suficiente para desobrigar o apelante do pagamento dos alimentos.

Ademais, diversamente do alegado nas razões recursais, consta nos autos documentos comprobatórios que a apelada está matriculada e frequenta ensino superior, estando a necessidade dos alimentos demonstrada, em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE. SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que não foi produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou, ainda, que frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem. (REsp 1587280/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05.05.2016)

Trilhando nesta premissa, não se pode descurar que sobeja ainda o fato da apelada estar acometida de problemas de saúde que dificulta o próprio sustento.

Acrescenta-se também que não houve comprovação robusta de alteração da situação financeira do apelante de quando fora arbitrado os alimentos e hoje, ficando apenas no campo da argumentação.

Registro, por oportuno, que a singela alteração da capacidade laboral não é motivo para exoneração dos alimentos na sua totalidade, até porque não traduz necessariamente na modificação da renda financeira.

Assim, o art. 333, inc. I, do CPC/73, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006) (grifo nosso)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.” (Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Esta Terceira Câmara já decidiu nesse sentido em caso análogo,
in verbis
:

“ALIMENTOS – EXONERAÇÃO – EX-CÔNJUGE – PODER ECONÔMICO DO ALIMENTANTE – NECESSIDADE DA ALIMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Fixados os alimentos, a exoneração somente será possível se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre ou na necessidade de quem os recebe.
Verificando-se dos autos que a situação financeira do alimentante não foi alterada e que a sua ex-esposa necessita da quantia para arcar com as suas despesas vitais, a prestação alimentícia deve ser mantida, ainda mais quando a ex-esposa é idosa, não possui condições para o labor e sempre foi afeta às lides domésticas, sem qualquer qualificação profissional
.” (RAC n. 596/2011, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 06.07.2011) (grifo nosso)

Destarte, repiso que não há que se falar em exoneração da prestação alimentícia, se não comprovado nos autos a mudança na situação financeira do alimentante ou a necessidade da alimentada, como exigido pelo dispositivo da lei substantiva civil.

Ressalvo, ainda, que, caso ocorra modificações nas condições das partes, a relação alimentícia poderá ser posta novamente em discussão judicial a requerimento de quem interessar, desde que, obviamente, seja devidamente comprovada a alteração do binômio necessidade / possibilidade.

Assim, verifico que correta está a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Dessa forma, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% do valor da causa, mantendo suspensa a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023